Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705154-35.2018.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILSON BARBOSA DE MORAES RECORRIDO: FABIO SANTOS DE SOUZA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO Converto o julgamento em diligência, com fundamento no art. 938, §3o, do CPC. Considerando que o veículo objeto dos autos possui restrição de venda em razão de alienação fiduciária (Id. 35893057 - Pág. 11), bem como que o réu/recorrente recebeu poderes do autor para representá-lo nos direitos e interesses relacionados ao veículo FIAT/PÁLIO, placa JFL-5782 (procuração de Id. 35893057 - Pág. 9/10), a fim de que se possa vislumbrar a possibilidade de o bem ser transferido para o nome do recorrente, da forma como este requer em sede recursal: INTIME-SE o réu/recorrente para diligenciar perante o credor fiduciário do veículo – Banco Bradesco S/A – no sentido de verificar se o bem já se encontra quitado e, assim, requerer a baixa do gravame de alienação fiduciária perante o Detran, juntando aos autos o respectivo comprovante. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora